Tribunal: TJSP
Processo: 1001494-05.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Reparação por danos materiais e morais. Acidente de trânsito com vítima fatal. Esposo da requerente que laborava na execução de obra na rodovia quando foi atingido por veículo conduzido por motorista embriagado. Alegação de falha da concessionária de serviço público por não zelar pela segurança do funcionário. Improcedência decretada em primeiro grau de

Ementa:
Apelação. Responsabilidade civil. Reparação por danos materiais e morais. Acidente de trânsito com vítima fatal. Esposo da requerente que laborava na execução de obra na rodovia quando foi atingido por veículo conduzido por motorista embriagado. Alegação de falha da concessionária de serviço público por não zelar pela segurança do funcionário. Improcedência decretada em primeiro grau de jurisdição. Insurgência da demandante. Não acatamento. Via devidamente sinalizada e ausência de comprovação de falha na fiscalização ou segurança do local. Inexistência de nexo de causalidade entre o comportamento da concessionária do serviço público e o evento danoso. Acidente decorrente de culpa exclusiva de terceiro. Sentença mantida. Recurso não provido.